Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712030-85.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL RECORRIDO: MEDHEALTH PLANOS DE SAÚDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. INADIMPLÊNCIA. ALTA SINISTRALIDADE. NECESSIDADE DE APORTE FINANCEIRO DA PARTE CONTRATANTE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. PRESENTES. MODELO DE REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA REDE CREDENCIADA. POR CAPITATION. LEGALIDADE E APLICABILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito, não se confundindo, portanto, com documentos meramente estimulantes para êxito do autor (procedência do pedido). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que dizem eles respeito às condições da ação, aos pressupostos processuais, e ao objeto (direto) da ação. 2. No caso em análise, não há que se falar na ausência daquelas peças (art. 320, CPC). O Relatório de Despesas Assistenciais, anexado aos autos, discrimina, detalhadamente, mês a mês, todos os dados necessários para que se possa identificar origem e natureza dos gastos reclamados pela Operadora do Plano de Saúde. Além disso, o Contrato de Prestação de Serviços Assistência Médica e Hospitalar com Obstetrícia estipulado entre as partes não impõe obrigação de apresentação de comprovante de pagamento às unidades médicas pelos serviços prestados em prol dos funcionários da Contratante como condição para quitação das faturas. 3. O Contrato de Prestação de Serviços Assistência Médica e Hospitalar com Obstetrícia estipulado entre as partes não impõe regra de adoção de um ou de outro modelo de remuneração da rede credenciada (Capitation; Fee-For-Service, etc.), mas, apenas, e tão somente, deixa fixado que a formação do preço e da mensalidade, à cargo da contratante, se dará mediante aplicação de regime de “preço pós-estabelecido” por meio da fórmula de rateio. Portanto, nada impede que a Operadora de Plano de Saúde opte por um ou outro modelo de remuneração para remunerar rede credenciada 4. O § 1o do art. 477 do CPC determina que, após a apresentação do laudo pericial, as partes serão intimadas para, querendo, apresentar manifestação sobre o documento, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Se a ré não apresentou impugnação a contento, no momento oportuno, não pode, posteriormente, pretender reascender o debate, notadamente quando finalizada fase de instrução processual. Matéria preclusa (art. 278 e 507, CPC). 5. Recurso conhecido. No mérito, NEGADO PROVIMENTO. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e de cerceamento de defesa. Aponta que não houve manifestação sobre a alegada inaptidão do laudo pericial. Afirma que não ocorreu a preclusão da matéria; b) artigos 320, 373, incisos I e II, e 435, todos do CPC, sob o argumento de que não foram apresentados os documentos indispensáveis para a propositura da ação de cobrança. Aduz que não restou comprovado o real pagamento das despesas; c) artigo 427 do Código Civil, defendendo a impossibilidade da aplicação do sistema de remuneração Capitation. Assevera que inexiste previsão contratual. Indica que a proposta comercial apresentada antes da assinatura do contrato não foi aceita. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, apontando violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 11, 489 e 1.022, do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.331.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 320, 373, incisos I e II, 435, todos do CPC; e 427 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: “O Relatório de Despesas Assistenciais, anexado aos autos, discrimina, detalhadamente, mês a mês, todos os dados necessários para que se possa identificar origem e natureza dos gastos reclamados pela Operadora do Plano de Saúde. Além disso, o Contrato de Prestação de Serviços Assistência Médica e Hospitalar com Obstetrícia estipulado entre as partes não impõe obrigação de apresentação de comprovante de pagamento às unidades médicas pelos serviços prestados em prol dos funcionários da Contratante como condição para quitação das faturas. (...)O Contrato de Prestação de Serviços Assistência Médica e Hospitalar com Obstetrícia estipulado entre as partes não impõe regra de adoção de um ou de outro modelo de remuneração da rede credenciada (Capitation; Fee-For-Service, etc.), mas, apenas, e tão somente, deixa fixado que a formação do preço e da mensalidade, à cargo da contratante, se dará mediante aplicação de regime de “preço pós-estabelecido” por meio da fórmula de rateio. Portanto, nada impede que a Operadora de Plano de Saúde opte por um ou outro modelo de remuneração para remunerar rede credenciada” (ementa) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas e de contrato, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. O apelo extraordinário igualmente não merece prosperar. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010